Tribunal: TJDFT
Processo: 0002427-63.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. LAR MATERNO QUE APRESENTA SITUAÇÃO DE RISCO. USO DE ENTORPECENTES E EXPOSIÇÃO A SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDÍCIOS SUFICIENTES. ESTUDO PSICOSSOCIAL. PAI QUE DEMONSTRA MELHORES CONDIÇÕES PARA SER O GUARDIÃO DA FILHA. VISITAS SUPERVISIONADAS. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminarmente, a i. Procuradora de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, oficia pela conversão do feito em diligência para realização de exame toxicológico da apelada.

2. A conversão do feito em diligência (CPC, art. 938, § 3o) é admitida em casos excepcionais, quando constatada a imprescindibilidade de produção de novas provas e a verificação de que houve cerceamento de defesa, o que não ocorreu na hipótese. Desse modo, indefere-se o pedido de conversão do feito em diligência.

3. A guarda compartilhada, prevista no art. 1.584, § 2o, do CC, pressupõe a existência de consenso e cooperação entre os genitores, de modo que seja atendido o melhor interesse do menor envolvido na controvérsia.

4. Consta dos autos indícios de intensa animosidade na relação e na comunicação entre os genitores, situação que prejudica a filha, inclusive tendo sido informado em estudo psicossocial que a criança apresenta quadro de ansiedade e tristeza. Salientou-se, ainda, que o formato arranjado pelos genitores de alternância de lares tem extenuado e sacrificado a criança e os avós maternos que auxiliam a requerida no transporte entre os dois núcleos familiares.

5. No tocante ao contexto paterno, como bem salientado na sentença, “é possível verificar que o genitor mantém rotina e uma rede de auxílio que lhe viabiliza acompanhar melhor o desenvolvimento e o dia-a-dia da filha, seja no transporte para a escola e atividades extracurriculares, seja no acompanhamento das tarefas diárias”, além de contar com o auxílio de pessoa que conhece e acompanha detalhadamente a rotina da criança.

6. A genitora, por outro lado, precisa terceirizar o transporte da criança para a escola, além de deixar de levá-la às atividades extracurriculares, por conflitarem com seu horário de trabalho. A babá que acompanha a menor na residência materna, sequer conhece exatamente a rotina diária da infante. Ademais, o estudo psicossocial revelou que o estilo de vida da genitora indica uso abusivo de drogas com a exposição da filha a diversas situações nocivas, que vão desde a significativa instabilidade de humor, intensa vida social e rotatividade de companheiros, com impacto no tratamento dispensado à filha, até o risco efetivo de violência doméstica referente ao companheiro, com inegável repercussão na segurança da criança.

7. Portanto, a guarda compartilhada anteriormente pactuada entre as partes, com alternância de lares, não tem atendido favoravelmente aos interesses da menor.

8. O direito de visita, interpretado em conformidade com o art. 227 da Constituição Federal, é direito recíproco dos pais e dos filhos à convivência, visando assegurar a companhia de uns com os outros, independentemente da separação dos genitores.

9. Se, diante do quadro fático delineado nos autos e das alegações de que a conduta da genitora coloca em risco a segurança e bem-estar emocional da filha, deve-se determinar que a visitação ocorra de forma supervisionada, preservando-se o direito da menor em crescer em um ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral.

10. Desse modo, merece acolhida o parecer ministerial no sentido de que seja fixado o regime de convivência materno nos moldes do pedido recursal subsidiário (item 61.b), a saber, “regulamentando a convivência da genitora com a filha, de forma supervisionada em finais de semana quinzenais, na residência dos avós maternos e/ou com pessoa a ser indicada pelo Apelante, pegando a filha na escola no final das aulas, devolvendo-a às 19h do domingo; dois almoços semanais na escola da filha no final das aulas, devolvendo-a na casa do genitor às 13h30min; Natais e Ano Novo na casa dos avós maternos, de forma alternada; Aniversário da mãe a criança passa a tarde com essa; Dia das Mães com a genitora; mantendo-se os itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 das visitas, conforme sentença proferida”.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.